Tribunal: TJBA
Processo: 8173136-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173136-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GISLANE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, DESDE O ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
opostos contra Acórdão proferido na Apelação n. 8173136-15.2022.8.05.0001, tendo como Embargante o

BANCO INTER S/A. e, como Embargada,

GISLANE DE JESUS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração,
nos termos do

voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça